Tribunal: TJES
Processo: 5010093-17.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010093-17.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TOPCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI
RECORRIDO: CARLEONE JESUS OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5010093-17.2025.8.08.0048

Recorrente: TOPCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI

Recorridos: CARLEONE JESUS OLIVEIRA e BANCO ITAUCARD S.A.

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DR.
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DECORRENTE DE PROCESSO JUDICIAL ANTERIOR AO NEGÓCIO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. VÍCIO DO PRODUTO E RISCO DE EVICÇÃO CARACTERIZADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA REVENDEDORA E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATOS COLIGADOS. RESCISÃO DO CONTRATO PRINCIPAL QUE ALCANÇA O ACESSÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. FRUSTRAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
TOPCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
CARLEONE JESUS OLIVEIRA
.

Sustenta o autor que, em 23 de outubro de 2023, adquiriu da primeira requerida um veículo, dando como parte do pagamento seu antigo carro e financiando o saldo remanescente com o segundo requerido. Alega que, por força de cláusula contratual, a transferência de propriedade do bem só ocorreria após a quitação de 15 boletos pagos diretamente à loja. Ocorre que, após adimplir todas as suas obrigações, foi surpreendido com a existência de uma averbação premonitória sobre o veículo, oriunda de um processo judicial movido contra a vendedora (processo nº 5010628-86.2023.8.08.0024), o que o impediu de efetivar a transferência. Por fim, busca a rescisão dos contratos de compra e venda e de financiamento, a devolução integral dos valores pagos e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para:
a)
DECLARAR RESCINDIDO o Contrato de Compra e Venda celebrado em 23/10/2023 entre a parte autora e a primeira ré TOP CAR COMÉRCIO DE VEICULOS EIRELI referente ao veículo Renault Sandero STP, placa PZJ3G88, com retorno ao status quo ante;
b)
DETERMINAR A RESTITUIÇÃO RECÍPROCA, a ser cumprida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação desta sentença, de forma simultânea, nos seguintes termos:
b.1
) a autora deverá disponibilizar à primeira requerida o veículo Renault Sandero STP, placa PZJ3G88, livre de multas e de ônus constituídos durante sua posse, mediante agendamento para entrega no endereço comercial da revendedora;
b.2)
a primeira requerida deverá: (a) devolver à autora o automóvel VW Gol, placa MSW7I94. Se impossível, pagar o montante de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), corrigido pelo IPCAE desde 23/10/2023 na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescido de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma legal. (b) restituir os valores pagos diretamente à revendedora, consistentes em R$ 1.456,00 (um mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais), relativos a 04 (quatro) parcelas em cartão de crédito, e R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), referentes a 15 (quinze) boletos de R$ 120,00 (cento e vinte reais) cada (ID 65918559), [...]; (c) reembolsar à autora todas as parcelas do financiamento já adimplidas perante o segundo réu até a efetiva restituição, mediante comprovação nos autos, [...].
c)
CONDENAR a primeira ré ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), corrigido monetariamente, [...]. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados em face do segundo requerido BANCO ITAUCARD S/A, por ausência de ilícito na relação de crédito e autonomia do contrato de financiamento.

A
TOPCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI
interpôs recurso sustentando, em síntese, a culpa exclusiva ou concorrente do consumidor pela demora na transferência do veículo, a inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, o excesso no valor da condenação. Almeja a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou, alternativamente, para que o valor da indenização por danos morais seja reduzido.

Em contrarrazões, a parte recorrida
CARLEONE JESUS OLIVEIRA
aduz que o impedimento à transferência do veículo é anterior à própria celebração do contrato, sendo de responsabilidade exclusiva da vendedora, e que a situação vivenciada ultrapassa o mero dissabor. Pretende, assim, a manutenção integral da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Não havendo questões processuais preliminares a serem enfrentadas, passo diretamente à análise do mérito.

A controvérsia central da demanda é decidir sobre a responsabilidade da revendedora de veículos que aliena bem sobre o qual pende restrição judicial preexistente, impossibilitando a sua transferência para o nome do adquirente. Em outras palavras, cinge-se a perquirir se tal fato configura vício do produto e enseja a rescisão contratual e a reparação por danos morais.

Sobre o tema, o Código de Defesa do Consumidor, repousa sobre o princípio da boa-fé objetiva, que impõe aos fornecedores deveres anexos de informação, transparência e lealdade. O vendedor tem a obrigação fundamental de garantir que o produto vendido seja entregue livre e desembaraçado de quaisquer ônus, apto a cumprir a finalidade a que se destina, o que inclui, no caso de um veículo, a possibilidade de seu pleno uso e gozo, o que se perfectibiliza com a transferência da titularidade junto ao órgão de trânsito.

No caso dos autos, verifico que o autor,
CARLEONE JESUS OLIVEIRA,
demonstrou de forma inequívoca o vício que maculou o negócio jurídico. O Dossiê Consolidado de Veículo é prova cabal da existência de uma "Averbação conforme processo 5010628-86.2023.8.08.0024". A consulta a este processo, por sua vez, atesta que a ação de execução contra a recorrente foi distribuída em 05/04/2023, ou seja, mais de seis meses antes da venda do automóvel ao recorrido, ocorrida em 23/10/2023.

Por sua vez, a recorrente
TOPCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI
alegou que a demora na transferência se deu por culpa do consumidor. Tal argumento, contudo, é frontalmente rechaçado pela cláusula inserida no próprio contrato de compra e venda por ela elaborado, que condicionava a transferência à "QUITAÇÃO DOS BOLETOS". Ora, não pode a vendedora criar um obstáculo contratual e, posteriormente, valer-se dele para tentar imputar ao consumidor a responsabilidade por um dano a que ela mesma deu causa ao vender um bem com pendência judicial. Trata-se de comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), vedado pelo ordenamento jurídico.

Nesta toada, ao confrontar os argumentos das partes, tenho que a sentença de origem não merece reparos. A venda de veículo com restrição judicial preexistente que impede a transferência de propriedade configura, a um só tempo, vício do produto (art. 18 do CDC), pois o torna inadequado ao fim a que se destina, e inadimplemento contratual substancial, autorizando a rescisão do pacto, nos termos do art. 475 do Código Civil.

Além disso, a frustração do consumidor que, após quitar todas as suas obrigações, vê-se impedido de exercer plenamente os direitos de propriedade sobre o bem que adquiriu, somada ao risco concreto de perdê-lo (evicção) e ao descaso da recorrente na solução do problema – chegando a ameaçá-lo por buscar seus direitos –, extrapola a esfera do mero aborrecimento cotidiano, configurando verdadeiro dano moral. O
quantum
indenizatório, se fixado com moderação pelo juízo de origem, deve ser mantido, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
o recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
na forma do Enunciado
número 11 das Turmas Recursais.

Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente, TOPCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, no pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)